Tribunal: TJES
Processo: 0005786-81.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005786-81.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005786-81.2018.8.08.0006

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da empresa GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA – EPP, para excluir a condenação em honorários sucumbenciais, julgando, em consequência, prejudicado o recurso de apelação do ente público. O embargante sustenta contradição, por ausência de distinção entre execução fiscal e ação anulatória, e omissão quanto ao exame do mérito de sua apelação, além de objetivar o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao adotar entendimento divergente da jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal; e (ii) definir se houve omissão no julgamento, ao declarar prejudicado o recurso de apelação do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que enseja embargos é a interna, caracterizada por incoerência entre fundamentos e dispositivo da decisão, e não a contradição externa, que se refere à divergência entre o julgado e precedentes, dispositivos legais ou teses defendidas pela parte.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, ao aplicar o princípio do
bis in idem
para afastar a condenação em honorários, diante da adesão da empresa ao REFIS instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021.

6. Não houve omissão quanto ao recurso do Estado, pois, uma vez provido o apelo da empresa para excluir a verba honorária, tornou-se logicamente prejudicada a análise do pedido de majoração formulado pelo ente público.

7. A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável pela via dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna, não se admitindo a alegação de contradição externa.

2. O julgamento de prejudicialidade da apelação decorre de conclusão lógica do provimento do recurso adverso, não configurando omissão.

3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, III, "c"; 493; 1.022; 1.026, § 2º; 85, §§ 3º a 5º. Lei Estadual nº 11.331/2021 (ES).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/02/2025, DJEN 17/02/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05/11/2024, DJe 18/11/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022; TJES, Ag 5003691-06.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17/03/2023; TJES, AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17/05/2024; TJ-SP, EmbDecl Cv 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão de ID 12526374, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao apelo da empresa
GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP
para excluir a condenação em honorários sucumbenciais e, em consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo próprio Ente Público.

Em suas razões recursais (ID 12870733), o embargante sustenta a contradição ao argumento de que o acórdão não fez distinção entre a dispensa de honorários em execução fiscal e em ação anulatória, em dissonância com a jurisprudência de Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Argumenta, ainda, a omissão por não ter sido analisado o mérito de sua apelação, a qual buscava a fixação dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, tema que restou prejudicado em razão do provimento do recurso da parte adversa.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento da questão ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Em sede de contrarrazões (ID 15257611), o recorrido pugna pela manutenção da r. decisão embargada.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

conforme o magistério doutrinário,

A omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios de contradição e omissão apontados pelo embargante.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA AUTORA. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Dois recursos de apelação cível foram interpostos contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que homologou a renúncia ao objeto da ação anulatória ajuizada por GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA – EPP, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", e art. 493 do CPC, além de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 2,5% sobre o valor atualizado da causa. O Estado do Espírito Santo recorreu, argumentando que os honorários deveriam observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º a 5º, do CPC, enquanto a empresa autora sustentou que a condenação em honorários configurava bis in idem, dada sua adesão ao REFIS, e subsidiariamente requereu a redução do percentual ou a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a condenação da empresa autora ao pagamento de honorários advocatícios na sentença, diante da adesão ao REFIS, configura bis in idem; e (ii) Estabelecer se os honorários advocatícios, caso devidos, deveriam ser fixados em percentual diverso ou por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao REFIS, com o pagamento de honorários advocatícios no âmbito administrativo, torna inviável a imposição de nova condenação em honorários sucumbenciais na esfera judicial, sob pena de bis in idem, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 400 e precedentes correlatos.

4. A Lei Estadual nº 11.331/2021, que institui o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais no Estado do Espírito Santo, prevê o pagamento de honorários advocatícios na adesão ao programa, o que torna desnecessária nova condenação judicial em honorários.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do entendimento do STJ a ações anulatórias de débito fiscal, sendo inaplicável a fixação de honorários sucumbenciais em situações que envolvam extinção do processo em razão de adesão ao REFIS.

6. O precedente da Segunda Câmara Cível e de outros Tribunais de Justiça reforça que a imposição de honorários judiciais configura violação ao princípio do non bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA – EPP provido para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Recurso do Estado do Espírito Santo julgado prejudicado.

Como se sabe, o vício de contradição que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão recorrida (contradição interna). Nesse sentido, não se admite a utilização da via dos aclaratórios para a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos aos autos, como dispositivos de lei, entendimento jurisprudencial ou decisões em outras demandas (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

[...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO 1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.
[...]

(TJES - AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes do STJ.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

No caso vertente, o acórdão embargado, ao contrário do alegado pelo embargante, é claro e coerente em sua fundamentação.

O julgado firmou o entendimento de que a adesão da empresa ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) instituído pela Lei Estadual n.º 11.331/2021, que já prevê o pagamento de honorários na esfera administrativa, afasta a possibilidade de nova condenação à mesma verba na esfera judicial.

A Corte aplicou o princípio do
bis in idem
para afastar a condenação, e tal linha de raciocínio é plenamente coesa e logicamente encadeada.

O que o recorrente aponta como contradição é, na realidade, uma divergência de interpretação entre o acórdão e a jurisprudência que ele entende aplicável, o que caracteriza contradição externa, vício inapropriado para a via dos aclaratórios.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao desfecho adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

No que tange à alegada omissão, o acórdão embargado expressamente julgou prejudicada a apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo. A prejudicialidade não se deu por omissão, mas por uma conclusão lógica e inevitável.

Ora, tendo o recurso da empresa sido provido para excluir a condenação em honorários, o pedido do Estado de majoração da verba honorária perdeu seu objeto.

Não havia, portanto, matéria a ser analisada, e o julgamento de prejudicialidade foi a consequência natural da decisão principal, consequentemente, não há qualquer vício a ser sanado.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 17/09/2025 às 16:57:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59224017092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.